Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESQUECIMENTO DE OBJETO EM VEÍCULO ALUGADO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistentes em condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.500,00 e R$ 54,00 (referentes aos $10 dólares) esquecidos no veículo alugado.
1.1. O recorrente afirma que alugou um veículo na locadora MOVIDA, no dia 18/05/2025 em Fortaleza/CE e, ao entregar o automóvel, no dia 20/05/2025, abasteceu o carro às 16:34 no posto de combustível do aeroporto utilizando de cartão de crédito, em seguida, devolveu o carro para a locadora às 16:45, percebendo, durante o voo, que havia esquecido sua carteira no carro, com R$2.500,00 em espécie e $10 dólares.
1.2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas de que a carteira havia sido deixada no automóvel alugado, apontando a ausência de responsabilidade das recorridas pelo alegado esquecimento do recorrente.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo autor, ante a arguição de preliminar de não conhecimento nas contrarrazões da 1a recorrida; e (ii) definir se houve falha na prestação dos serviços por parte das locadoras recorridas pelo objeto supostamente esquecido pelo recorrente no veículo alugado entre os dias 18/5/2025 e 20/05/2025 em Fortaleza/CE, decidindo sobre o dever de restituição da suposta quantia existente na carteira deixada no automóvel.
III. Razões de Decidir
3. A advogada dativa do recorrente foi nomeada no dia 22/1/2026 para atuar em favor do autor; a decisão que deferiu o pedido de assistência por advogado dativo foi disponibilizada no dia 27/1/2026, sendo o recurso interposto no dia 10/02/2026, portanto, tempestivo. Preliminar afastada.
4. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, as alegações do recorrente estão desacompanhadas de prova mínima do alegado. Não há provas que permitam concluir que o recorrente, de fato deixou a carteira no automóvel. A alegação de que abasteceu o veículo poucos minutos antes de devolver o bem não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o suposto esquecimento e a responsabilidade das recorridas pela devolução dos valores que o consumidor alega que existiam em sua carteira. 4.1. Em suma, não existem provas de que o recorrente esqueceu a carteira no automóvel alugado; além disso, não existem provas dos valores que supostamente estavam na referida carteira, o que torna impossível o acolhimento da pretensão recursal.
5. Nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 5.1. No presente caso, ainda que se tomasse por verdadeiras as alegações do recorrente, a responsabilidade pelo incidente é exclusiva dele próprio, que deixou de observar adequadamente o dever de guarda de seus objetos pessoais.
IV. Dispositivo
5. Recurso CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 por equidade (arts. 6o e 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I do CPC; art. 14, §3o, II, do CDC.